Tribunal: STF
Processo: HC 209616
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Regime inicial de cumprimento de pena. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outros em favor de Wellington Patric Vieira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 673.256/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado definitivamente às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de abrandamento de regime inicial. O modo inicial de resgate de pena está corretamente estabelecido. Isso porque, a despeito da sanção final ter ficado aquém de 4 (quatro) anos, estão presentes uma circunstância judicial negativa e a agravante da reincidência. Desta feita, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, § 3°, do Código Penal, o regime inicial fechado está devidamente fundamentado. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do acórdão que fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Assevera que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para fixação de regime mais gravoso. Ressalta a proporcionalidade do regime prisional intermediário. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior afastou a aplicação do regime inicial intermediário de cumprimento de pena, ao argumento de que ‘o modo inicial de resgate de pena está corretamente estabelecido. Isso porque, a despeito da sanção final ter ficado aquém de 4 (quatro) anos, estão presentes uma circunstância judicial negativa e a agravante da reincidência. Desta feita, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, § 3°, do Código Penal, o regime inicial fechado está devidamente fundamentado.’ (grifei)



    Nesse espectro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 



    Na hipótese, não obstante a reprimenda imputada ao Paciente, reputo adequado e proporcional o regime inicial fixado, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamentos idôneos adotados a justificar a imposição do regime mais gravoso, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência ostentada pelo Paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora